Tribunal: TJPA
Processo: 0809796-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809796-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

AGRAVADO: ROSENILDO TEIXEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA DO SERVIÇO DE TÁXI. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ADI 5337. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-O recurso cinge-se em analisar a decisão primária, a qual concedeu a ordem de segurança pleiteada na ação mandamental, a fim de assegurar direito líquido e certo do autor e, por conseguinte, determinou que a autoridade coatora, no prazo máximo de 48h, proceda à transferência do aluguel de placa tipo táxi para o Impetrante, sob pena de aplicação de sanções penais cabíveis.

2-Dos autos, verifica-se que a parte agravante demonstrou o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela concedida na origem, isto é, a probabilidade e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que são insuficientes as provas trazidas para embasar as alegações do impetrante.

3-O requisito probabilidade não se faz presente, na medida em que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5337, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de ser Inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que instituem as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865/2013, permitindo a transferência intervivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa.

4-Nesse cenário, o entendimento adotado pelo STF perpassa pela ideia de que se trata de um serviço que atende a coletividade, cabendo ao Poder Público, por isso, regular com o escopo de assegurar padrões de segurança e qualidade, o que seria inviável caso fosse livremente autorizada a cessão a terceiros da outorga concedida pelo Poder Público.

5-
Agravo de Instrumento conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (processo nº 0809796-49.2022.8.14.0000), interposto pelo MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Salinópolis, nos autos do mandado de segurança impetrado por ROSENILDO TEIXEIRA FERREIRA em face do Prefeito Municipal de Salinópolis.

Em síntese, o Impetrante alega que é motorista e possui essa atividade como sua principal fonte de sustento. Acrescenta que no ano de 2018, DENILSON TEIXEIRA FERREIRA obteve, por meio de autorização da prefeitura, a concessão para o uso de placa tipo táxi.

Afirma que atualmente busca a transferência do aluguel da referida placa, autorizada em favor do Sr. Denilson ao Impetrante, vez que aquele não possuiria mais interesse em manter-se com a referida atividade/aluguel.

Aponta, contudo, que está impedido de praticar seu trabalho e o sustento de sua Família, por ato de ilegalidade e abuso de poder da atual Prefeitura, a qual inerte, não provém os atos necessários à consecução da transferência mencionada, sem fundamentar o motivo de tal inércia.

Requer, liminarmente, que seja concedida a medida liminar, para que a(s) autoridade(s) coatora(s), de pronto e imediatamente, defiram a transferência do aluguel de placa tipo táxi para o Impetrante, sob pena de multa diária.

O Juízo de origem proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar conforme trecho a seguir:

“Desse modo, com fundamento no inciso XXI do art. 37 da CRFB/88; inciso III do art. 7 º e art. 10 da Lei Municipal nº 2.792/2006, estando presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, consubstanciado no fundamento relevante do pedido vindicado nos presentes autos, nos moldes do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09, bem como no receio de dano irreparável (periculum in mora), pois do ato lesivo de silêncio da autoridade coatora poderá resultar a ineficácia da medida, caso seja ulteriormente deferida, concedo a ordem de segurança pleiteada na presente ação mandamental, a fim de assegurar direito líquido e certo do autor e, por conseguinte, determino que a autoridade coatora, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito) horas, PROCEDA a transferência do aluguel de placa tipo táxi (descrito na inicial) para o Impetrante, sob pena de aplicação de sanções penais cabíveis, sem prejuízo de determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial e cabíveis à espécie.”

Em suas razões, o agravante aduz que a chamada inércia trazida na inicial, não se refere a ausência de análise do pedido administrativo, mas sim à não realização da transferência pretendida. Aponta a impossibilidade de transferência de concessão de uso a terceiros, conforme o decido pelo STF na ADIN 5337.

O recorrente suscita ainda que o autor não estaria cadastrado como motorista em nenhuma associação de Salinópolis, e que a quantidade de taxis circulantes no Município extrapolou quantidade necessária. Ao final, alega a impossibilidade do Poder Judiciário interferir no mérito administrativo.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão de Num. 10283741 - Pág. 01/05, foi deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 10615911 - Pág. 1.

Parecer do Ministério Público de Num. 10998715 - Pág. 6, manifestando-se pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento e passo à análise do mérito.

O recurso cinge-se em analisar a decisão primária, a qual concedeu a ordem de segurança pleiteada na ação mandamental, a fim de assegurar direito líquido e certo do autor e, por conseguinte, determinou que a autoridade coatora, no prazo máximo de 48h, proceda à transferência do aluguel de placa tipo táxi para o Impetrante, sob pena de aplicação de sanções penais cabíveis.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, reza verbum ad verbo o artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse contexto, explica Humberto Theodoro Junior:

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

Para a tutela de urgência, não é preciso demonstrar-se cabalmente a existência do direito material em risco, mesmo porque esse, frequentemente, é litigioso e só terá sua comprovação e declaração no final do processo.

[...]

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar às circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessárias para a perfeita eficaz atuação do provimento final do processo. O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido. (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Pondera, nessa trilha, Fredie Didier Jr:

"a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora)."(DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil - v. 2: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória. 10. ed. Salvador: JusPODIVM, 2015).

Dos autos, verifica-se que a parte agravante demonstrou o não preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela concedida na origem, isto é, a probabilidade e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que são insuficientes as provas trazidas para embasar as alegações do impetrante.

O requisito probabilidade não se faz presente, na medida em que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5337, de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de ser Inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que instituem as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865/2013, permitindo a transferência intervivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa.

A propósito colaciono a ementa da mencionada ADIN:

“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 12-A, §§ 1º, 2º E 3º, DA LEI 12.587/2012. POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA OUTORGA A TERCEIROS E AOS SUCESSORES DO AUTORIZATÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA, DA PROPORCIONALIDADE E DA LIVRE INICIATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A União ostenta competência privativa para legislar sobre diretrizes da política nacional de trânsito e transporte e sobre condições para o exercício de profissões (art. 22, IX, XI e XVI, da CF). Precedente: ADI 3.136, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, julgado em 1º/8/2006, DJ de 10/11/2006. 2. A isonomia e a impessoalidade recomendam que a hereditariedade, numa República, deva ser a franca exceção, sob pena de se abrirem indevidos espaços de patrimonialismo. 3. In casu, a transferência do direito à exploração do serviço de táxi aos sucessores do titular da outorga implica tratamento preferencial, não extensível a outros setores econômicos e sociais, que vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, porquanto: (i) não é adequada ao fim almejado, pois não gera diminuição dos custos sociais gerados pelo controle de entrada do mercado de táxis, contribuindo para a concentração de outorgas de táxi nas mãos de poucas famílias; (ii) tampouco é necessária, na medida em que ao Estado é possível a tutela dos taxistas e das respectivas famílias sem a restrição ainda mais intensa da liberdade de iniciativa de terceiros (e.g. a concessão de benefícios fiscais, regulação das condições de trabalho, etc.); e (iii) não passa, em especial, pelo filtro da proporcionalidade em sentido estrito, por impor restrição séria sobre a liberdade de profissão e a livre iniciativa de terceiros sem qualquer indicação de que existiria, in concreto, uma especial vulnerabilidade a ser suprida pelo Estado, comparativamente a outros segmentos econômicos e sociais. 4.
A livre alienabilidade das outorgas de serviço de táxi, por sua vez, oportuniza aos seus detentores auferir proveitos desproporcionais na venda da outorga a terceiros, contribuindo para a concentração naquele mercado e gerando incentivos perversos para a obtenção de outorgas - não com a finalidade precípua de prestação de um serviço de qualidade, mas sim para a mera especulação econômica.
5.
O sobrepreço na comercialização da outorga dificulta o acesso à exploração do serviço por interessados com menor

poder aquisitivo, o que contribui para que motoristas não autorizatários sejam submetidos a condições mais precárias de trabalho, alugando veículos e operando como auxiliares dos detentores das outorgas
. 6.
A possibilidade de alienação da outorga a terceiros é fator incentivador de comportamento oportunista (rent-seeking), tanto pelo taxista individualmente, que busca auferir o maior preço possível na revenda da outorga, quanto para a própria categoria profissional, que passa a se mobilizar em prol da manutenção da escassez na oferta de transporte individual, como forma de preservar os lucros extraordinários auferidos com a transferência da outorga.
7.
In casu, são inconstitucionais os dispositivos impugnados, que permitem a transferência inter vivos ou causa mortis da outorga do serviço de táxi
, na medida em que não passam pelo crivo da proporcionalidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência administrativa, gerando, adicionalmente, potenciais efeitos econômicos e sociais perversos que não resistem a uma análise custo-benefício. 8. Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar inconstitucionais os §§ 1º, 2º e 3º do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, com a redação dada pela Lei 12.865 /2013. ( ADI 5337, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24-03-2021 PUBLIC 25-03-2021 - grifei)”

Nesse cenário, o entendimento adotado pelo STF perpassa pela ideia de que se trata de um serviço que atende a coletividade, cabendo ao Poder Público, por isso, regular com o escopo de assegurar padrões de segurança e qualidade, o que seria inviável caso fosse livremente autorizada a cessão a terceiros da outorga concedida pelo Poder Público.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

PRI.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2023